Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA. TERMO INICIAL. ENTREGA DAS CHAVES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EFETIVA PRESTAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A data inicial para a incidência da multa por rescisão antecipada corresponde àquela da entrega das chaves ao locador.
2. A cobrança de honorários contratuais exige comprovação da efetiva atuação extrajudicial advogado. Precedentes.
3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
4. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e não provida.